Tribunal: TCU
Processo: 013.550/2016-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão contra acórdão que julgou irregulares as contas do recorrente, com condenação solidária em débito e multa, em razão de irregularidades relacionadas a fraudes e desvios de recursos públicos em contratos firmados pelo Departamento de Engenharia e Construção do Exército (DEC).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de revisão interposto por Waldir Sandoval Góes contra o Acórdão 720/2019-TCU-Plenário , por intermédio do qual o Tribunal julgou irregulares as suas contas, condenou-o solidariamente em débito e aplicou-lhe multa proporcional ao dano. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da Unia¿o, reunidos em Sessa¿o do Plenário, ante as razo¿es expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer, com fulcro nos artigos 32, inciso III, e 35, inciso III, da Lei 8.443/1992, do presente recurso de revisão para, no mérito, dar-lhe provimento, com vistas a afastar os débitos constantes dos subitens 9.3.4, 9.3.6 e 9.3.9 e a multa constante do subitem 9.4.4 do Acórdão 720/2019-TCU-Plenário , respectivamente, em relação ao Sr. Waldir Sandoval Góes, alterando o julgamento das suas contas para regulares com ressalva, dando-lhe quitação, com fulcro no artigo 16, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.2. comunicar a presente deliberação ao representante legal do recorrente (falecido) e aos interessados.